Tribunal: TJDFT
Processo: 0770471-43.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de indenização por danos morais. Portabilidade de linha telefônica. Demora excessiva. Comprovação. Ausência. Danos morais. Parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré, solidariamente, a pagar a quantia de R$1.500,00, a título de reparação por danos morais, a serem corrigidos pelo IPCA a partir da data da sentença (momento de sua fixação) e acrescidos de juros de mora (SELIC-IPCA), a partir do trânsito em julgado da sentença.
2. Em suas razões recursais (ID 68955861), a segunda ré, ora recorrente, alega que, apesar de na defesa restar comprovado que a recorrente não participou dos fatos narrados na exordial que ensejaram os problemas de ativação de linha e conclusão da portabilidade, sendo, portanto, inaplicável a tese da solidariedade pretendida, a sentença ainda assim julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais em relação a todas as requeridas, aplicando a solidariedade. Destaca a sua ilegitimidade passiva, pois como se depreende dos fatos e documentos apresentados, a conduta da recorrente VIVO não causou o prejuízo constatado pela recorrida. Diz que a portabilidade envolve a responsabilidade de ambas as requeridas, mas em fases. Se a linha telefônica não é disponibilizada pela doadora OI, não teria como a recorrente prosseguir com os trâmites da portabilidade reclamada. Aponta que restou demonstrada na defesa que, no momento em que a linha foi disponibilizada, houve a conclusão do processo da portabilidade. Argumenta que as alegações iniciais não mereciam prosperar em face desta recorrente, pois restou comprovado que a morosidade usada como fundamentação na sentença (mais de um ano) se deu em virtude da OI, no primeiro momento em que não disponibilizou a linha para a conclusão da portabilidade. Afirma que a segunda tentativa, já com a linha ativa, ainda que tenha ocorrido pontualmente um erro sistêmico, a portabilidade foi concluída no mesmo mês, em 18/07/2024. Ainda que se mantenha a solidariedade, que seja afastada a indenização por danos morais, uma vez inaplicável a presunção de sua ocorrência e não comprovado minimamente a sua efetiva ocorrência pela recorrida. Ao final, requer que seja dado provimento ao presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo recolhidos.
4. Sem contrarrazões (ID 68955867).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se houve conduta da ré que acarretou dano moral à autora.
III. Razões de decidir
6. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Assim, há legitimidade passiva da recorrente, porquanto esta é apontada como uma das responsáveis pelos danos alegadamente sofridos pela autora decorrentes da demora no serviço portabilidade de linha telefônica. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
9. No caso dos autos, em análise detida das provas apresentadas, resta corroborada a narrativa da recorrente. De acordo com os prints de conversa de WhatsApp colacionados pela própria autora (ID 68955799), a linha que foi posteriormente portada para a apelante esteve desativada por vários meses. Há ainda informação de que o número havia sido portado para a TIM e que o último pedido de portabilidade que constava no sistema da OI havia sido feito em 11/2023 e havia sido cancelado pois nesse período o número ainda não estava ativo. A autora, na conversa, chega a admitir que foi informada pela recorrente que não havia nem como solicitar a portabilidade, a indicar que o serviço sequer foi iniciado perante à recorrente.
10. Nesse contexto, não restou comprovado qualquer falha no serviço prestado pela ré. De outro lado, evidencia-se que a linha a ser portada para a apelante, de fato, não se encontrava apta para ser transferida entre as operadoras, pois estava inativa, quando ainda em posse da OI. Desse modo, assim que a linha se tornou disponível para ser portada, o serviço foi realizado sem que houvesse evidente demora por parte da apelante. Tal conclusão é corroborada pela “Consulta da Operadora de Acessos Fixos e Móveis” (ABR Telecom – Entidade Administradora da Portabilidade Numérica no Brasil (ID 68955788, pág. 5), que demonstra que houve somente uma portabilidade para a recorrente, em 18/07/2024.
11. Assim, ausente falha no serviço prestado pela recorrente, não há que se falar em responsabilidade pelos danos alegadamente sofridos pela autora, razão pela qual a sentença deve ser parcialmente reformada.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação à recorrente e excluí-la da condenação imposta na sentença recorrida. Sem honorários, em razão da ausência de recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14; Lei n. 9.099/1995, art. 46.